Tribunal: STF
Processo: ARE 1518112
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que não admitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 179).  



    Aduz a recorrente que não procede o entendimento de que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois:



    [...] o Recurso Extraordinário não tem como fundamento divergência jurisprudencial, mas o disposto na alínea “a” do inciso III do art. 102 da CRFB, que trata de decisão contrária a dispositivo constitucional (doc. 190, p. 5).



     



    Requer, por fim, a reforma do acórdão recorrido, diante da:



    [...] jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de ser aplicável a anterioridade nonagesimal à majoração de tributos, em especial o entendimento na ADI n. 6074, no RE n. 566.007/RS (Tema 277 da Repercussão Geral), RE n. 1.043.313/RS (Tema 939 da Repercussão Geral), ADI n. 5277, ADI n. 939, ADI n. 2325-0/DF, ADI n. 46614, ADI n. 52.775, RE n. 1.390.517 (Tema 1247 da Repercussão Geral). (Doc. 190, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, da relatoria do meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski (Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes), DJe 16/6/2023, segundo o qual o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.454.299/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/9/2023; RE 1.462.835/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; RE 1.467.396/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/11/2023; RE 1.471.954/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/12/2023; e RE 1.458.587/SC, da minha relatoria, DJe 18/10/2023.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator